Tribunal: TJSP
Processo: 3001789-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Determinação de suspensão do feito, até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no bojo do qual se discute a legalidade dos valores cobrados no AIIM no 4.090.930. Ausência das hipóteses que autorizam a suspensão do crédito tributário, na forma do art. 151 do CTN. Possibilidade de prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Determinação de suspensão do feito, até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no bojo do qual se discute a legalidade dos valores cobrados no AIIM no 4.090.930. Ausência das hipóteses que autorizam a suspensão do crédito tributário, na forma do art. 151 do CTN. Possibilidade de prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso. Necessidade de apresentação dos cálculos e garantia do contraditório. Decisão reformada. Recurso provido.